Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO DE CONFLITO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao Conflito de Jurisdição, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, por consistir em mera repetição de processo distribuído minutos antes.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão, contradição ou erro material na decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à decisão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. No caso em apreço, os supostos vícios mencionados nos embargos de declaração em nada se relacionam com a duplicação dos Conflitos de Jurisdição, que levou ao arquivamento do segundo, referindo-se à matéria que será objeto de exame no âmbito do processo distribuído inicialmente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.